Tribunal: TJMT
Processo: 0005292-42.2018.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PJe
Recurso de Apelação Criminal n. 0005292-42.2018.8.11.0037
Apelantes: Elias Barbosa de Arruda e Lucas Rodrigues Bassaga
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Conforme certificado à página 327, Id. 48844971, o advogado constituído pelos apelantes, apesar de devidamente intimado, não apresentou as razões recursais.
Diante dessa informação, determino a intimação pessoal dos acusados Elias Barbosa de Arruda e Lucas Rodrigues Bassaga para que indique advogado de sua confiança para apresentação das respectivas razões recursais, no prazo de 8 dias (CPP, art. 600), sob pena de, não o fazendo, ser-lhes nomeada a Defensoria Pública, nos termos do artigo 263 do CPP, para onde os autos deverão ser remetidos se for certificado o decurso in albis do prazo.
Aportando as devidas razões recursais, colha-se as contrarrazões do promotor natural do feito.
Por fim, concluídas as diligências supramencionadas, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator